Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-25.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600556-25.2024.6.16.0044

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600556-
25.2024.6.16.0044, que julgou procedente a representação apresentada, nos termos da
fundamentação.(Representação Eleitoral ajuizado pela Coligação Guarapuava Merece Mais,
composta por PL (Partido Liberal), PSD (Partido Social Democrático), Podemos e PRD (Partido
Renovação Democrática), Prefeito Denilson Baitala e Vice Rosangela Virmond, em face de
Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor, composta pelos partidos Republicanos; PP; Federação
PSDB Cidadania; PMB; Novo; Solidariedade; e MDB, Celso Fernando Goes Prefeito, Janaína
Naumann Vice-Prefeito, Alcione Ribeiro Ribas Vereador, alegando que, no dia 03 de setembro de
2024, o candidato a prefeito Celso Góes e a vice Janaína Naumann, juntamente com o candidato a
vereador Alcione Ribas, foram até a sede da Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio às
pessoas com Alzheimer. Narraram que a visita tinha cunho político-eleitoral, podendo ser
qualificada como ato de propaganda eleitoral, pois todos falaram, usaram bottons de campanha e
distribuíram material impresso. Afirmaram que a referida Associação é uma entidade filantrópica
que vive de doação e, principalmente, de subvenção municipal. Assevera a proibição de divulgação
de publicidade eleitoral em bens de uso comum, privados ou públicos, e que a prova da autoria
e/ou conhecimento dos beneficiários decorre da imagem, pois estavam presentes durante a visita.
Ainda, alegaram que o representado Celso Góes é o atual prefeito e se enquadra no conceito de
agente público e que o Município realizou repasses dias antes da visita à Associação. Afirmaram
que os representados praticaram ato vedado à agente público em período eleitoral, pois
concorreram para a efetivação de conduta que corresponde ao uso de associação sub
convencionada ao Município para realizar propaganda eleitoral. Requereram a procedência da
representação, condenando os representados ao pagamento de multa pela prática de propaganda
eleitoral ilícita e, ainda, condenando o atual prefeito ao pagamento de sanção pecuniária não
inferior a 50 mil Ufirs, pela prática de conduta vedada a agente público em período eleitoral.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENILSON BAITALA (EMBARGANTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(EMBARGANTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)

CELSO FERNANDO GOES (EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(EMBARGADA)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(EMBARGADA)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535276
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535276 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.175

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600556-
25.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
EMBARGANTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
EMBARGADO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
EMBARGADA: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A

Num. 44535276 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
EMBARGADA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento a recurso,
reconhecendo a irregularidade de propaganda
eleitoral em entidade filantrópica subvencionada
pelo poder público e condenando os representados
ao pagamento de multa.
2.
O
embargante
Denilson
Baitala
alega
contradição e omissão no acórdão, sustentando a
configuração de conduta vedada e a necessidade
de majoração da multa aplicada.

Num. 44535276 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
3. Os embargantes Coligação “Guarapuava cada
vez melhor”, Celso Fernando Góes e Janaína
Naumann alegam omissão quanto à caracterização
das dependências da AEPAPA como bem de uso
comum e à irrelevância do recebimento de
recursos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o acórdão é omisso ao não analisar
adequadamente a configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
considerando a realização de ato de campanha em
entidade subvencionada; (ii) saber se o acórdão é
contraditório ao reconhecer a gravidade da
conduta e aplicar multa em valor próximo ao
mínimo legal; (iii) saber se o acórdão é omisso ao
não considerar que a sede da AEPAPA não é local
de livre acesso à população e que o recebimento
de subvenção pública é irrelevante para fins do
art. 37 da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão, pois o acórdão apreciou os
fatos e concluiu pela não configuração da conduta
vedada do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
considerando a ausência de caráter promocional
em
benefício
do
candidato,
requisito
indispensável para a configuração do ilícito.
6. Não há contradição, pois os arts. 37 e 73, IV,
da Lei nº 9.504/97 prevêem ilícitos diferentes,
cada qual com requisitos próprios, sendo a
irregularidade da propaganda consistente em sua
realização em bem público por equiparação,
enquanto o art. 73, IV, veda o uso promocional da
distribuição gratuita de bens e serviços.
7. Não há contradição na decisão que reconhece
gravidade na conduta perpetrada e, em razão dela,
em observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, aplica a sanção acima do
mínimo legal.

Num. 44535276 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
8. Não há omissão, pois os próprios embargantes
reconhecem
que
a
entidade
teria
acesso
franqueado a determinados grupos. A relevância
ou não do recebimento de subvenção é questão de
mérito
que
pretende
ser
revisitada
pelos
embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão na
decisão que analisa todos os pontos relevantes
para o deslinde da controvérsia, à luz das
alegações apresentadas pelas partes. 2. A decisão
que analisa os fatos sob o prisma de institutos
diferentes de forma distinta, especificando os
requisitos de cada uma delas, não é contraditória,
ainda que conclua pela configuração de apenas
um dos ilícitos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
arts. 37, §1º, e 73, IV; Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil de 2015, art. 489.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44535276 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Denilson Baitala (id.
44473139) e por Coligação “Guarapuava cada vez melhor”, Celso Fernando
Góes e Janaína Naumann (id. 44478985) contra o acórdão nº 66.685 (id.
44470757), por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso
interposto por Denilson Baitala, para o fim de reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral realizada por Celso Fernando Góes e Janaína Naumann no
interior da AEPAPA Guarapuava, entidade filantrópica que recebe subvenção do
poder público, condenando cada um dos representados ao pagamento de multa no
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões (id. 44473139), Denilson Baitala afirma que o acórdão foi
contraditório ao reconhecer a realização de ato de campanha em entidade
subvencionada pelo poder público e considerar que não restou configurada a
conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Aduz que a decisão foi omissa em analisar adequadamente a questão, à luz do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a configuração
da conduta vedada não exige necessariamente a comprovação direta do uso
específico do recurso público destinado à atividade assistencialista para fins
eleitorais”.
Sustenta, ainda, que a decisão é contraditória ao reconhecer a gravidade da
conduta dos representados, mas aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), valor próximo do mínimo legal.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,

Num. 44535276 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
para o fim de se reconhecer a configuração da conduta vedada.
Os embargantes Coligação “Guarapuava cada vez melhor”, Celso Fernando Góes
e Janaína Naumann (id. 44478985), por sua vez, alegam que a decisão é omissa
quanto “à caracterização das dependências da AEPAPA enquanto bem de uso
comum para fins da legislação eleitoral”, ao não considerar que as dependências
da associação são de acesso restrito, “não sendo possível o ingresso da população
em geral à sua sede”.
Aduz que o recebimento de recursos públicos é irrelevante para fins de
incidência do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e que “caso constatada a restrição
de acesso, decorrerá a improcedência dos pedidos iniciais neste particular”.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada,
com a atribuição de efeitos infringentes, procedendo-se “à adequação do
julgamento do caso às disposições do artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997”.
Intimados os embargados, apenas a Coligação “Guarapuava cada vez melhor”,
Celso Fernando Góes e Janaína Naumann apresentaram impugnação (id.
44506498), afirmando inexistir a omissão e as contradições apontadas pelo
embargante Denilson Baitala e requerendo a rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 23/04/2025 (id. 44473739) e os
aclaratórios foram opostos em 22/04/2025 (id. 44473139) e 25/04/2025 (id.

Num. 44535276 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
44478985), sendo ambos tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a
solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à
contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo,
ou entre duas ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão. A
contradição externa, referente à divergência da decisão em relação às provas ou a
outros julgados, só pode ser discutida por meio do recurso próprio e não por
embargos de declaração, pois demonstra claramente a insatisfação quanto à
matéria já julgada.
O embargante Denilson Baitala aduz, em breve síntese, que decisão foi omissa
em “em analisar adequadamente a questão, à luz do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral” e contraditória ao reconhecer a ocorrência da propaganda

Num. 44535276 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
irregular e não considerar configurada a conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97 e ao reconhecer a gravidade da conduta praticada e fixar a multa em
valor próximo ao mínimo legal.
Da própria alegação do embargante verifica-se, de antemão, tratar-se de
pretensão de revisão da decisão àquilo que lhe parece adequado, o que é inviável
na estreita via dos embargos de declaração. O acórdão não se omitiu quanto ao
ponto, apreciando os fatos e concluindo pela não configuração da conduta vedada
pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a incidência deste
inciso exige três requisitos cumulativos: (a) contemplar bens e serviços de
cunho assistencialista, diretamente à população; (b) ser gratuita, sem
contrapartidas; (c) ser acompanhada de caráter promocional em benefício de
candidatos ou legendas (Ac.-TSE, de 17.11.2023, no REspEl nº 060068091).
Embora não tenha sido possível pormenorizar o contexto da reunião, o seu
caráter político foi reconhecido pelo recorrido e pode ser extraído das
hashtags divulgadas na publicação do instagram, conforme fundamentação
apresentada no tópico II desta decisão.
Entretanto, ao contrário do que é exigido pelo precedente acima, o “caráter
promocional em benefício do candidato” não está configurado no presente
caso, uma vez que seria necessário identificar que o repasse de recursos para
a entidade prestar os serviços sociais para as pessoas portadoras de Alzheimer
foi realizado para promover a reunião política noticiada, o que não pode ser
extraído de nenhum elemento constante dos autos.
Também não há que se falar em contradição da decisão por ter reconhecido a
irregularidade da propaganda realizada e ter concluído pela não configuração
da conduta vedada. Os arts. 37 e 73, IV, da Lei nº 9.504/97 prevêem ilícitos
diferentes, cada qual com requisitos próprios.

Com efeito, ao passo que a irregularidade da propaganda consistiu em sua
realização em bem público por equiparação, pois de uso comum”, o art. 73, IV,
da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional da distribuição gratuita de bens e
serviços.

Num. 44535276 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
De igual forma, não há contradição na decisão que reconhece gravidade na
conduta perpetrada e, em razão dela, aplicando os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, aplica a sanção acima do mínimo legal.
Não socorre melhor sorte aos embargos de declaração opostos pela Coligação
“Guarapuava cada vez melhor”, por Celso Fernando Góes e por Janaína
Naumann. Os embargantes aduzem que a decisão foi omissa ao não considerar
que a sede da AEPAPA não é local de livre acesso à população e que, para fins
do art. 37 da Lei nº 9.504/97, o recebimento de subvenção pública é irrelevante.
Não obstante, o que se verifica é que os próprios embargantes, nas contrarrazões
de recurso que apresentaram no id. 44120391, reconhecem que a entidade teria
acesso restrito a determinados grupos, como portadores de Alzheimer e seus
familiares. Se o acesso a esses grupos é livre, não há como se reconhecer, como
pretendem os embargantes, que “as dependências daquela associação são de
acesso restrito”.
Por fim, a relevância, ou não, do recebimento de subvenção pública é relevante
ou não para a definição do bem público por equiparação é questão de mérito que
pretende ser revisitada pelos embargantes e não ponto que tenha restado omisso.
Os embargantes imputam, na verdade, error in judicando, apto a ensejar a
interposição do recurso cabível, mas não a fundamentar a oposição de embargos
de declaração.
Conclui-se, pois, que os embargantes pretendem a reapreciação da matéria
julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverão as partes embargantes se utilizarem da via recursal adequada, razão pela

Num. 44535276 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
qual considero as matérias como prequestionadas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER de ambos os embargos de declaração
opostos e, no mérito, de REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600556-25.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO,
DENILSON BAITALA - Advogados do(s) EMBARGANTES: FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906,
THIEME SILVESTRI - PR44069 - EMBARGADOS: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES EMBARGADA: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN
VICE-PREFEITO, JANAINA NAUMANN, GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS /
PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE /
MDB] - GUARAPUAVA - PR Advogados do(s) EMBARGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44535276 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104959700000043476689
Número do documento: 25060321104959700000043476689
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:11:24
SESSÃO DE 30.05.2025